Tribunal: STF
Processo: ARE 958716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Licença para tratamento de saúde. Parcelas de natureza transitórias. Supressão. Prequestionamento. Ausência. Direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.